Tribunal: TJDFT
Processo: 0700932-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700932-38.2024.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JEFERSON JESUS DE ARAGAO, MAURICIO BRAYAN CRUZ ALVES MARTINS, JOSE LIDBERG ROCHA LIMA FILHO, MURILO SANTOS DURAO IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por JEFERSON JESUS DE ARAGÃO, MAURÍCIO BRAYAN CRUZ ALVES MARTINS, JOSÉ LIDBERG ROCHA LIMA FILHO e MURILO SANTOS DURÃO contra ato do GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL e do DIRETOR DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE. Os Impetrantes sustentam (i) que participam do concurso público para o cargo de Escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal nas reservadas às pessoas negras; (ii) que, na classificação final do concurso, foram retirados da lista de candidatos negros e incluídos apenas na de ampla concorrência; (iii) que a banca examinadora justificou o fato com base em regra editalícia no sentido de que “os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido à ampla concorrência não preencherão as vagas reservadas a candidatos negros, sendo, dessa forma, automaticamente excluídos da lista de candidatos negros aprovados”; (iv) que essa regra é claramente ilegal porque fere a ordem classificatória e desrespeita o princípio da equidade, permitindo que candidatos negros de classificação inferior sejam nomeados e empossados antes dos melhores classificados da categoria; (v) que, em razão dessa ilegalidade, não foram nomeados no dia 28/12/2023; (vi) que é possível e necessário o controle de legalidade do ato pelo Judiciário; (vii) que houve violação à Constituição Federal e à Lei Distrital 6.321/2019, devendo ser garantida aos candidatos negros a sua melhor classificação; (viii) que o ato também contraria a jurisprudência mais atual. Requerem a concessão da gratuidade de justiça e o deferimento de liminar para determinar sua nomeação imediata para o cargo de Escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal ou, subsidiariamente, para suspender a nomeação e posse dos demais candidatos. É o breve relatório. Decido. Defiro a gratuidade de justiça. O item 6.2.12 do Edital no 1 da PCDF, de 3 de dezembro de 2019, prevê a exclusão de candidatos negros da lista específica quando classificados dentro do número de vagas destinadas à ampla concorrência. Confira-se: “6 DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS NEGROS 6.1 Das vagas destinadas ao cargo, 20% serão providas na forma da Lei Federal no 12.990, de 9 de junho de 2014, e da Portaria Normativa no 4, de 6 de abril de 2018, da Secretaria de Gestão de Pessoas no Ministério da Economia, e da Lei Distrital no 6.321, de 10 de julho de 2019, no que couber. (...) 6.2.11 Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso. 6.2.12 Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido à ampla concorrência não preencherão as vagas reservadas a candidatos negros, sendo, dessa forma, automaticamente excluídos da lista de candidatos negros aprovados.” (grifo nosso) A aplicação dessa regra editalícia, de maneira a permitir que candidatos negros bem classificados terminem preteridos, parece se contrapor, nessa perspectiva, ao que dispõe o artigo 4o da Lei Distrital 6.321/2019, in verbis: “Art. 4o As candidatas e os candidatos negros concorrem concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso. § 1o As candidatas e os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não são computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas. § 2o Em caso de desistência de candidata ou candidato negro aprovado em vaga reservada, a vaga é preenchida pela candidata ou candidato negro posteriormente classificado. § 3o Na hipótese de não haver número suficiente de candidatas e candidatos negros aprovados para ocupar as vagas reservadas, as vagas remanescentes são revertidas para a ampla concorrência e são preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observada a ordem de classificação.” (grifo nosso) Trata-se, pois, de norma editalícia que, interpretada ou aplicada em dissonância com a lei, pode ter levado à preterição dos Impetrantes em relação a candidatos classificados em posições inferiores nas vagas reservadas. Contudo, não é possível vislumbrar com exatidão a classificação dos Impetrantes no resultado final dos candidatos negros (fl. 117 ID 54906992), de maneira a confirmar a alegada preterição na nomeação de fl. 4 ID 54906995. Mostra-se, portanto, indispensável a prestação de informações pelas autoridades coatoras para que se possa elucidar o caso com concretude. Também não há evidência de risco irreparável, porquanto o mandado de segurança possui tramitação prioritária e eventual direito subjetivo dos Impetrantes poderá ser devidamente reconhecido e garantido no julgamento do mérito. Ausentes, portanto, os requisitos indispensáveis para o deferimento da liminar. ISTO POSTO, indefiro a liminar. Notifiquem-se as autoridades coatoras requisitando informações claras e precisas sobre a classificação dos Impetrantes nas vagas reservadas a candidatos negros e sobre eventual nomeação de candidatos negros com performance inferior no concurso público. Dê-se ciência nos termos do artigo 7o, incisos I e II, da Lei 12.016/2009. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Brasília-DF, 26 de janeiro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator